Tribunal: TJES
Processo: 5004896-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004896-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZIUL PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A pretensão recursal do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
homologou os cálculos
apresentados pela Contadoria do juízo;

homolog
ou
a renúncia do advogado
em
relação ao valor excedente de 10 salários-mínimos,
bem como determinou a expedição de requisição para pagamento por RPV
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC
.

2
. A
decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.
3.

E
embora o magistrado não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo,
sobretudo porque nas razões de decidir fica claro que
extinguiu os embargos à execução –
por perda do objeto
- porque
aglutinou a análise dos cálculos na ação principal na
origem
. Assi
m

a teor do artigo 203, §1º, do CPC,
conclui-se
evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.
4.

Ademais, não se sustenta a ideia do recorrente no tocante a inexistência de natureza terminativa ao comando judicial porque não constou expressamente a palavra “sentença” e tampouco porque determinou a expedição de ofícios, notadamente por ser prescindível a nomenclatura do ato judicial proferido pelo juízo, bem como porque a expedição de ofício ao Cartório do 3º Ofício
de Notas de São Mateus,
tem
a
fi
nalidade
de buscar informação acerca da conta para transferência do numerário pertencente
recorrente
, ou seja
trata-se de consequência lógica para efetivação do julgado, encerrando a demanda.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004896-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZIUL PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO - ES10493
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o agravo interno reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

A pretensão recursal do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
homologou os cálculos
apresentados pela Contadoria do juízo;

homolog
ou
a renúncia do advogado
em
relação ao valor excedente de 10 salários-mínimos,
bem como determinou a expedição de requisição para pagamento por RPV
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I
- tutelas provisórias;
II
- mérito do processo;
III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI
- exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
; XII – (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Assim, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.

E
embora o magistrado não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo,
sobretudo porque nas razões de decidir fica claro que
extinguiu os embargos à execução –
por perda do objeto
- porque
aglutinou a análise dos cálculos na ação principal na
origem
. Assi
m

a teor do artigo 203, §1º, do CPC,
conclui-se
evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

Ademais, não se sustenta a ideia do
recorrente no tocante a inexistência de natureza terminativa ao comando judicial porque não constou expressamente a palavra “sentença” e tampouco porque determinou a expedição de ofícios, notadamente por ser prescindível a nomenclatura do ato judicial proferido pelo juízo, bem como porque a expedição de ofício ao Cartório do 3º Ofício
de Notas de São Mateus,
tem
a
fi
nalidade
de buscar informação acerca da conta para transferência do numerário pertencente ao Espólio de Ziul Pinheiro, ou seja
trata-se de consequência lógica para efetivação do julgado, encerrando a demanda.

Neste sentido,
precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Em casos idênticos ao presente, também assim vem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo
incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador